Tribunal: TJMT
Processo: 0018034-16.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018034-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RODRIGUES FILHO - CPF: 064.042.621-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03 C/C ART. 61, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

TRÁFICO –

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA USO – SÚMULA 630 DO STJ –
3.
ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 PELA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
4.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
5.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ
.

1.
O contexto fático em que se dá a apreensão da droga, aliado às declarações prestadas por usuário na delegacia denunciando a traficância e aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante corroborando-os, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.
A mera alegação de que o entorpecente portado era para consumo pessoal, mesmo que citada na sentença, não autoriza o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 630 do STJ;

- Não aplicada a atenuante da confissão espontânea impossível que se opere sua compensação com a agravante da reincidência;

3.
A reincidência específica autoriza a majoração da pena em percentual superior a 1/6 conforme a jurisprudência dominante;

4.
A incidência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) em conjunto com a reincidência, justificam a imposição, aos apenados de reprimenda privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a ser cumprida em regime prisional fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Alexandre Rodrigues Filho

interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime inicial
fechado,
de
6
anos e 6 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de 650
dias-multa
, pela autoria do delito de
Tráfico de drogas
previsto art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, I do CP.

Inconformado com sua condenação, ele busca
ser
absolvido
por ausência de prova da autoria delitiva. Vencido nesta tese, requer a
desclassificação
deste delito para o de Posse de drogas para uso pessoal ou, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante da
confissão
espontânea e sua
compensação
com a agravante da
reincidência
; a
mitigação
, para
1/6
, do percentual de
aumento
de pena referente à
reincidência
e a imposição de regime prisional
semiaberto
.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos às cortes superiores (Id.
88863489).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 88863594);
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado (Id.
92574965).

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021